Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-18.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-18.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIEL LUIZ DAMACENA

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. CONCLUSÃO PERICIAL PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por trabalhador contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento em laudo pericial judicial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. A demanda teve origem em acidente de trabalho ocorrido em 2015, sendo que a perícia inicial foi desconsiderada por suspeição, culminando na realização de novo exame médico-judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação formal dos patronos do autor para a perícia judicial; (ii) avaliar se houve erro na valoração das provas, notadamente pela desconsideração de laudos anteriores e da primeira perícia anulada; (iii) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão dos benefícios por incapacidade pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de intimação formal dos patronos para a perícia não acarreta nulidade processual quando o autor comparece voluntariamente ao ato pericial e só argui o vício após a ciência do resultado desfavorável, configurando preclusão temporal.

4. A alegada deficiência do laudo por ausência de especialização do perito foi enfrentada e rejeitada em agravo de instrumento anterior, considerando-se válida a perícia realizada por ortopedista, cuja formação abrange as patologias avaliadas.

5. O laudo pericial judicial atesta, de forma técnica e fundamentada, a inexistência de incapacidade laborativa, indicando que as doenças diagnosticadas (M54.2 e M54.4) são degenerativas, sem relação com acidente de trabalho e sem gravidade incapacitante.

6. Em ações previdenciárias por incapacidade, a prova técnica goza de presunção de imparcialidade, sendo necessária contraprova robusta para afastá-la, o que não se verifica no presente caso.

7. A sentença encontra-se devidamente motivada, conforme o art. 371 do CPC, ao adotar a conclusão do laudo judicial, não sendo exigível a realização de nova perícia diante da suficiência da prova técnica produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O comparecimento voluntário da parte à perícia judicial, sem prévia intimação formal dos patronos, seguido da arguição de nulidade apenas após ciência do resultado desfavorável, configura preclusão temporal e convalida o ato.
2.
O laudo pericial elaborado por profissional habilitado e imparcial, ainda que sem especialização específica, é válido para fundamentar a decisão, desde que não haja prova de erro grosseiro.
3.
A improcedência do pedido de benefício previdenciário é medida que se impõe diante da conclusão pericial categórica pela ausência de incapacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 466, § 2º, e 474.

Jurisprudência relevante citada
:
Segunda Câmara Cível . APELAÇÃO CÍVEL n. 8063832-13.2024.8.05.0001. Relator:
Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud
. Publicado no DJe em 12/09/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8000378-18.2017.8.05.0191
, oriundo da 2ª
Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso,
figurando como Apelante
EZEQUIEL LUIZ DAMACENA

e, na qualidade de Apelado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA